Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732512-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: BETA TURISMO E VIAGENS LTDA - ME DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Processo 0710851-87.2020.8.07.0001 - id 103413071) que indeferiu nova pesquisa aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD e determinou o arquivamento provisório dos autos. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens do devedor, sustentando que a decisão agravada atenta contra a efetividade da execução. Esclarece que as pesquisas foram realizadas há mais de um ano. Aponta perigo de dano na possibilidade de início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator